Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.279.441-09 (APELADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1015032-74.2023.8.11.0055

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–
IM
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS E
TEMA 958 – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DA AUTORA/RECONVINTE NO PEDIDO RECONVENCIONAL –
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA/RECONVINDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

3 - Consoante entendimento pacificado do STJ:
“[...]

não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].”
(REsp n. 775.383/RJ)

4 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

5 - Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
TAINARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, sendo que, na hipótese de a parte autora ter realizado a alienação do veículo apreendido, condenou-a a devolver o valor equivalente do veículo à época da apreensão previsto na Tabela FIPE, acrescido de multa de 50% do valor originalmente financiado, incidindo a taxa de juros segundo percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, com correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da intimação desta decisão, facultada a compensação com créditos eventualmente existente em favor da autora,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional da requerida, para:
a
) limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão em 2,12% a mês e 28,68%, conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;
b
) substituir a capitalização diária dos juros pela mensal, de acordo com as taxas de juros remuneratórios acima fixados;
c
) declarar abusiva a capitalização diária dos encargos de inadimplência, devendo ser observado o patamar máximo de 1% ao mês;
d
) declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens;
e
) afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato nos termos ora fixados, ficando a autora/reconvinda condenada à repetição de forma simples dos valores pagos a maior pela requerida, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, permitindo a compensação com crédito eventualmente existente em favor da autora e,
f
)
fixar a sucumbência de forma recíproca, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios e a capitalização diária destes, bem as tarifas administrativas, visto que foram livremente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, alega que a apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a improcedência da lide e revogação da justiça gratuita concedida a autora.

Contrarrazões no ID no 239445199, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, em especial do Termo de Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 580806910, firmado em 08/12/2022 (ID no 239443697) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 17.497,47 em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 761,72.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 3,53% ao mês e 51,63% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$316,00 de Tarifa de Registro de Contrato e R$475,00 de avaliação de bem.

No caso, como a requerida/reconvinda/apelada
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 12/09/2023, a autora/apelante ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 239444681), a apreensão foi efetivada em 16/11/2023, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 239444696.

Em sua contestação/reconvenção (ID no 239445160), a requerida/apelada, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização destes e dos juros moratórios; pretende a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido reconvencional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Anderson Gomes Junqueira.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Termo de Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 580806910, firmado em 08/12/2022 (ID no 239443697), a taxa de juros foi pactuada em
3,53% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de dezembro 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,12% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Da capitalização diária dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “M – Promessa de Pagamento
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 08/12/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Neste particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, como entendeu o douto magistrado singular, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
também neste item.

Capitalização dos juros moratórios.

No caso, verifica-se que os encargos decorrentes da inadimplência foram previstos na cláusula “N – Direitos e Deveres do Cliente – Item VI, nos seguintes termos:

“[...] VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito [...].”
(Sic. ID no
239443697)

Neste particular, não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, como
sedimentado pela jurisprudência pátria, por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados. Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.

- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp n. 775.383/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2006, DJ de 30/10/2006, p. 301.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESISTÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS DA AÇÃO - SEM A ANUÊNCIA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - ILEGALIDADE
. Nos termos do art. 485, § 4o, não é possível a desistência de um pedido da ação sem a anuência do réu. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que é cabível a cobrança da comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que (i) esteja, expressamente, prevista no contrato, (ii) não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e (iii) não seja cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual.
A cobrança de juros moratórios capitalizados diariamente extrapola em muito o limite de 1% a.m. e se traduz na cobrança da comissão de permanência dissimulada
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5008018-15.2016.8.13.0231 1.0000.24.183564-4/001, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 05/06/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA.
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, em se tratando de juros moratórios, a sua capitalização mensal é vedada por falta de amparo legal, mormente levando-se em conta que não pode ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme regramento inserto no artigo 406 do Código Civil/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO – RAC No 05195043520188090051, Relator: Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 3o, DO CPC. REJEIÇÃO.
JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. NULIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Levando-se em conta que o Autor requereu autorização para realizar o depósito das parcelas que entendia incontroversas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pelo Tribunal em sede liminar de Agravo de Instrumento, não há que se falar em inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil.

2 – A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano,
o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária
.

3 - Não há que se falar em sucumbência mínima se o dispositivo contratual declarado abusivo representa parcela significativa do pedido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.”

(TJDF – RAC No 0702367-50.2020.8.07.0012 -

5a Turma Cível – REL. DES. ANGELO PASSARELI, julgado em 14/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - ART. 51, IV DO CDC - LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica. (REsp 775.383/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 301).

- A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.008407-9/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

E mais, de se ressaltar, por sua vez, que o artigo 591 do Código Civil, ao dispor quanto ao “Mútuo”, prevê a possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios.

No entanto, com relação aos juros moratórios legais, não há qualquer previsão legal para a sua capitalização, seja ela em qualquer periodicidade.

Destarte, ausente previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, neste tópico a sentença não merece reparos.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de avaliação de bens

foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no s
1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP
, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança da citada tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (
cláusula: B – Valor Financiado (Principal + Acessórios + Outras Despesas Incluídas a pedido do Consumidor
) da cobrança do valor referente à despesa de avaliação do bem (R$ 475,00) no contrato formalizado entre as partes.

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas 2,75% do valor da operação (R$ 17.497,47), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser retificada a sentença também nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as Tarifa de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. no 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. no N.U 0007257-19.2013.8.11.0041, rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. no 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios ou capitalização destes do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da verba de sucumbência da ação reconvencional.

No que tange a verba de sucumbência da ação reconvencional, constou da sentença recorrida,
in verbis
:

“[... ].
Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 30% a ser suportado pela parte reconvinte e 70% pela instituição financeira reconvinda, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil)

[...]”.
(Sic. ID no 239445184).

Neste particular a sentença também merece reforma, posto que tendo a requerida/reconvinte se sagrado vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
a exclusão da capitalização dos juros moratórios
, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Da justiça gratuita concedida a requerida/reconvinte

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a requerida/reconvinda/apelante, visto que, não obstante alegue o autor/apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID no 239445162.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 239445184 e
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial, para consolidar em mãos da credora/autora o domínio e a posse do bem descrito na inicial, bem como para:

a) manter a taxas de juros remuneratórios contratadas;

b) manter a capitalização diária dos juros remuneratórios contratados;

c) manter a cobrança da tarifa de Avaliação de Bem, conforme contratada;

d) condenar a requerida/reconvinte ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência na ação reconvencional, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida/reconvinda ser beneficiária da justiça gratuita e,

e) inverter o ônus da sucumbência no tocante à ação principal – Busca e apreensão para que a parte requerida/reconvinda efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida/reconvinda ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, permanece a sentença recorrida

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024